Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-16.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002446-16.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), IMPERIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 26.089.879/0001-83 (APELADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTES DE CARGAS. EXCLUDENTE DE COBERTURA SECURITÁRIA POR AGRAVAMENTO DO RISCO. DOLO OU CULPA GRAVE DO SEGURADO. NÃO COMPROVADOS - BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Império Transportes de Cargas EIRELI, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 71.231,36, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a seguradora pode eximir-se do pagamento da indenização sob a justificativa de que houve agravamento do risco em razão de excesso de velocidade do condutor da transportadora subcontratada.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro obriga a seguradora a indenizar o segurado pela ocorrência de sinistro coberto, salvo se demonstrado, de forma cabal, que houve dolo ou culpa grave que tenha agravado intencionalmente o risco (art. 768 do Código Civil).

4. A mera constatação de excesso de velocidade não é suficiente para afastar a cobertura securitária, sendo necessária a comprovação de que tal conduta foi a causa determinante do sinistro e que o segurado agiu intencionalmente para agravar o risco.

5. O boletim de ocorrência indicou que o acidente foi influenciado por outros fatores alheios à condução do motorista, como a má conservação da via e sinalização deficiente.

6. A seguradora não produziu prova pericial conclusiva que demonstrasse a relação de causalidade direta entre o excesso de velocidade e o sinistro, limitando-se à apresentação de fotos do tacógrafo.

7. Nos contratos de seguro, vigora o princípio da boa-fé objetiva (art. 765 do Código Civil), sendo abusiva a negativa de cobertura securitária sem prova robusta da ocorrência de agravamento intencional do risco.

8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é da seguradora o ônus de comprovar que a condução imprudente foi a causa determinante do sinistro e que houve intenção deliberada do segurado de agravar o risco (STJ, REsp 1.175.577/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O contrato de seguro obriga a seguradora a indenizar o segurado pela ocorrência de sinistro coberto, salvo comprovação cabal de dolo ou culpa grave que agrave intencionalmente o risco.

2.

A condução do veículo em velocidade incompatível, por si só, não caracteriza agravamento intencional do risco se não demonstrado o nexo causal direto e a intenção de aumentar o risco segurado.

3.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em caso de sucumbência recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos nº 1002446-16.2024.8.11.0040 -Ação de

Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil de Transportes de Cargas -

ajuizada por Império Transportes de Cargas EIRELI – julgou procedente referida ação para condenar a parte ré ao pagamento de R$ R$ 71.231,36 (setenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) que deverá ser corrigido pelo IPCA e acrescido de juros com base na taxa SELIC, ambos incidindo desde a data do efetivo desembolso. Condenou ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência, que fixou em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a seguradora sustenta que a sentença merece reforma, para tanto, argumentando que houve em grave vício de omissão ao assinalar que a ora Apelante não comprovou que a condução do veículo em alta velocidade foi a causa determinante da colisão.

Afirma que não foi analisado o teor do laudo técnico apresentado pela Apelante que demonstra, de forma inequívoca, o nexo causal entre a conduta temerária do motorista e o acidente ocorrido.

A Apelante argumento que o vício de omissão que resultou na procedência da pretensão inicial, ainda, que as fotos do tacógrafo e as conclusões apresentadas pelo laudo técnico comprovam que houve o excesso de velocidade e que este foi o fato determinante para a ocorrência do acidente, de modo que devidamente demostrada a hipótese de agravamento do risco e a consequência ausência de cobertura de securitária.

Assim, defende, que: i) houve culpa grave do condutor, configurando agravamento do risco e, consequentemente, a exclusão da cobertura securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil; ii) que o laudo técnico juntado aos autos comprova o excesso de velocidade no momento do acidente; iii) que o contrato de seguro estabelece cláusulas de exclusão de cobertura para situações de negligência grave do segurado ou de seus prepostos.

Requer seja dado integral provimento ao presente ao recurso, com a reforma da sentença e a improcedência da pretensão inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos nº 1002446-16.2024.8.11.0040 -Ação de

Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil de Transportes de Cargas -

ajuizada por Império Transportes de Cargas EIRELI – julgou procedente referida ação para condenar a parte ré ao pagamento de R$ R$ 71.231,36 (setenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) que deverá ser corrigido pelo IPCA e acrescido de juros com base na taxa SELIC, ambos incidindo desde a data do efetivo desembolso. Condenou ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência, que fixou em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de negativa da seguradora ao pagamento da indenização securitária, sob a justificativa de que o sinistro decorreu de agravamento do risco, em razão de excesso de velocidade do condutor da transportadora subcontratada.

A sentença de primeiro grau afastou a excludente de cobertura, condenando a seguradora ao pagamento da indenização. No presente recurso, a apelante insiste na tese de que o evento danoso foi causado por culpa grave do motorista, justificando a negativa da cobertura securitária.

A seguradora alega que a sentença merece reforma, sustentando que houve omissão na análise das provas constantes nos autos, em especial as fotos do tacógrafo que demonstrariam que o motorista trafegava acima da velocidade permitida. Defende que a velocidade incompatível caracterizaria culpa grave do condutor e agravamento do risco, justificando a exclusão da cobertura securitária nos termos do art. 768 do Código Civil.

O boletim de ocorrência elaborado pela autoridade policial registrou que o fator principal do acidente foi a velocidade incompatível na rotatória, levando ao tombamento do veículo. No entanto, o mesmo documento também aponta que a via encontrava-se em
péssimo estado de conservação
e com
sinalização deficiente
, fatores que podem ter contribuído para o acidente.

Nos termos do art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". No caso em análise, a seguradora busca afastar a cobertura sob o argumento de que o condutor assumiu risco excessivo ao trafegar acima do limite de velocidade permitido no local do acidente.

Entretanto, para que essa excludente seja aplicada, é necessário que fique comprovado que o segurado ou seu preposto tenha efetivamente concorrido para o agravamento do risco de forma intencional ou com culpa grave, agravando deliberadamente o risco coberto pelo contrato de seguro.

No caso dos autos, a seguradora não demonstrou, de forma cabal, que o excesso de velocidade tenha sido a causa direta e determinante do acidente. O boletim de ocorrência registra que o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar evitar uma colisão com outro caminhão, o que denota uma situação de risco inesperado e alheio à conduta do condutor.

Ademais a seguradora não produziu laudo pericial capaz de comprovar essa circunstância, limitando-se a apresentar fotos do tacógrafo.

Ademais, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Assim, cláusulas que permitam exclusões genéricas de cobertura sem prova robusta podem ser consideradas abusivas.

Além disso, a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de que a simples constatação de excesso de velocidade não é suficiente para caracterizar agravamento de risco. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA
. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO
. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por HDI Seguros S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por REQ 10 Logística e Transporte Ltda. em ação de cobrança decorrente de contrato de seguro de transporte rodoviário de carga, condenando a seguradora ao pagamento da indenização referente ao prejuízo causado por sinistro envolvendo veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a seguradora pode eximir-se da obrigação de indenizar alegando agravamento do risco por condução do veículo em velocidade incompatível com o trecho; (ii) verificar se a majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro obriga o segurador a indenizar o segurado na ocorrência de evento previsto contratualmente, desde que não configurado dolo ou culpa grave que caracterize agravamento intencional do risco (art. 757 e art. 768 do Código Civil).

4. A alegação de excesso de velocidade como fator determinante para o sinistro carece de comprovação cabal por parte da seguradora, que não demonstrou o nexo causal direto entre a condução imprudente e o acidente, nem que houve agravamento intencional do risco.

5. O boletim de ocorrência e demais provas indicam que outros fatores, como as condições precárias da via e sua sinalização, também contribuíram para o acidente, afastando a exclusividade do excesso de velocidade como causa determinante do sinistro.

6. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) impede a exclusão da cobertura securitária com fundamento em argumentos não devidamente comprovados, resguardando o equilíbrio contratual e os direitos do segurado.
7. A majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa encontra fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, como consequência da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de seguro obriga a seguradora a indenizar o segurado pela ocorrência de sinistro coberto, salvo comprovação cabal de dolo ou culpa grave que agrave intencionalmente o risco.

2. A condução do veículo em velocidade incompatível, por si só, não caracteriza agravamento intencional do risco se não demonstrado o nexo causal direto e a intenção de aumentar o risco segurado.

3. A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em caso de sucumbência recursal.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 757, 765, 768 e 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. (g.n)

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.175.577-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/11/2010.
TJ-MT, Apelação nº 0000206-66.2016.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024.

TJ-SP, Apelação nº 1034476-43.2020.8.26.0100, Rel. Des. Irineu Fava, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 01/06/2022. (N.U 1009012-12.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao enfatizar que:

"Para livrar-se da obrigação securitária, a seguradora deve provar que a condução em alta velocidade teria sido, efetivamente, a causa determinante do sinistro e que o segurado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco.”
(STJ - REsp: 1175577 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/11/2010).

Portanto, a alegação da seguradora não se sustenta, pois não há prova pericial conclusiva que demonstre o nexo de causalidade entre a suposta conduta do motorista e o evento danoso.

Nos contratos de seguro, vigora o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 765 do Código Civil, que impõe deveres de lealdade e transparência entre as partes:

"O segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

A negativa de cobertura securitária sem a devida comprovação de agravamento intencional do risco contraria o equilíbrio contratual e o dever de boa-fé da seguradora, violando o próprio propósito do contrato de seguro.

Ademais, o seguro contratado pela parte apelada refere-se a Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C), cujas coberturas incluem, expressamente, danos materiais causados por colisão, capotagem, abalroamento e tombamento do veículo transportador. Assim, não há previsão contratual específica que exclua a cobertura nos casos de tombamento associado a eventual excesso de velocidade.

Como visto, o simples excesso de velocidade não caracteriza agravamento intencional do risco. Além disso, a seguradora não comprovou que a conduta do motorista foi a causa determinante do acidente, sendo certo que, conforme entendimento pacífico do STJ, cabe à seguradora o ônus da prova nesses casos:

"Para que se configure a exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do CC/02, exige-se que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato.”
(STJ - REsp: 1175577 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Dessa forma, não se verifica motivo legítimo para a recusa da seguradora, impondo-se a sua condenação ao pagamento da indenização securitária.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

Majoro os honorários para 15%

do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025